Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-82.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente em rodovia. Desprendimento de grade de proteção que atingiu o veículo da autora. Danos materiais comprovados. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Danos morais afastados. Nem todo dissabor configura dano moral. Sentença que julgou procedente em parte a ação reformada para excluir a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente em rodovia. Desprendimento de grade de proteção que atingiu o veículo da autora. Danos materiais comprovados. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Danos morais afastados. Nem todo dissabor configura dano moral. Sentença que julgou procedente em parte a ação reformada para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
Recurso provido em parte.